Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711869-94.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA (ID 36911919) e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 36911921) contra a sentença de ID 36911915, que julgou parcialmente procedente o pedido em ação revisional de contrato formulado por LUIS HELENO em face de AYMORÉ. A ré/apelante AYMORÉ limitou-se a juntar a guia das custas de preparo (ID 36911922), deixando de comprovar o respectivo pagamento. Instada a promover o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 37415897), conforme o mandamento do art. 1.007, §4o, do CPC, a recorrente deixou de cumprir a ordem judicial (ID 38371178). É o Relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, e, não o fazendo, nos termos do §4o do mesmo artigo, deverá recolher o valor em dobro, sob pena de deserção Assim, na hipótese, embora intimada a sanar a irregularidade, a recorrente manteve-se inerte e deixou transcorrer o prazo legal, sem promover o devido recolhimento do preparo recursal. Por fim, o art. 932, III, do CPC, eo art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, prevêem que o Relator deverá negar seguimento ao recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 36911921). Intimem-se. Preclusa, retornem-me os autos conclusos e aguarde-se a inclusão em pauta de julgamento, quanto ao recurso de LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA (ID 36911919). Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora